Tribunal: TJPA
Processo: 0003964-27.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003964-27.2018.8.14.0059

APELANTE: SHIRLENO LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003964-27.2018.8.14.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SOURE/PA

APELANTE: SHIRLENO LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. POSSE ILEGAL
DE
ARMA
DE FOGO DE
USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REJEITADA.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
NULIDADE AFASTADA. MÉRITO
.

DOSIMETRIA.

FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003964-27.2018.8.14.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SOURE/PA

APELANTE: SHIRLENO LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SHIRLENO LEAL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Comarca de Soure, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em
regime
inicial
aberto,
substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia recebida no dia 25.07.2018
[1]
,
que no dia 27/04/2018, por volta das 11h 25min, a polícia militar recebeu denúncia da nacional LILIAN, companheira do apelante, de que este possuía uma arma de fogo e a estava ameaçando de morte.

Em diligência, os policiais se dirigiram a residência do Recorrente onde encontraram um revólver calibre .22, ROSSI, n. 265508.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 7020868).

Inconformada, a defesa pretende inicialmente a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que foram coletadas de forma ilegal (busca domiciliar sem justa causa). Subsidiariamente, requer a fixação da pena base aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Constam as contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 7020871).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não
provimento
(Id. 8320871).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 7020864

VOTO

VOTO

1.

PRELIMINAR. NULIDADE DECORRENTE DE BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA.

Preliminarmente, o Recorrente aponta causa de nulidade decorrente do ingresso forçado dos policiais em sua residência sem autorização, o que conduziria ao desentranhamento das provas da materialidade delitiva, configurando-se hipótese de absolvição por ausência das mesmas.

Razão não lhe assiste.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que
o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime
( AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

A toda a evidência, durante ronda ostensiva, as autoridades policiais foram abordadas pela companheira do Apelante, a qual informou que o mesmo se encontrava de posse de uma arma de fogo, bem como estava agredindo-a e ameaçando-a de morte, ocasião em que a guarnição agiu de pronto localizando o armamento no interior da residência do ofensor.

Referidos fatos foram corroborados pela narrativa constante nas fases inquisitória
[1]
e judicial
[2]
, inclusive pela confissão do Recorrente.

Assim, por mais que não houvesse investigação prévia, havia justa causa para ingresso, notadamente para o fim de localizar o Apelante, bem como procurar a arma de fogo utilizada, diligência essa que acabou resultando frutífera.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

2.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.
DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

No que tange a dosagem penalógica, o magistrado de 1º grau assim dispôs:

“(...)

(...)”

Observadas tais balizas, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento, conforme artigo
68
do
Código Penal
.

Este instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulada no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

Assim, não prospera a pretensão recursal em reduzir a sanção aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, encontrando-se a pena bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 7020866

[2]
Id. 7020867

Belém, 08/01/2024